Tribunal: TJBA
Processo: 8003195-78.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003195-78.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO - BA Advogado(s): VANIA LETICIA DOS SANTOS BISPO, LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE APELADO: FABIA FERREIRA DOS SANTOS MARCENARIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. TFF. VALOR DA CAUSA INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS APÓS ANOS DE TRAMITAÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA ADOÇÃO TARDIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. DESCABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I - A execução fiscal foi ajuizada em 2021 para cobrança de dívida no valor histórico de R$ 1.468,36 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), montante substancialmente inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (Repercussão Geral), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. III - A Resolução nº 547/CNJ determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. No caso, não houve citação válida nem constrição de bens. IV - O pedido do Município para suspender o feito a fim de adotar medidas administrativas (notificação e protesto) neste momento processual, anos após o ajuizamento e sem mínima indicação da possibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não afasta a incidência da norma extintiva voltada ao saneamento do acervo processual estagnado. A eficiência administrativa impõe que tais medidas antecedam a judicialização ou sejam resolvidas na via extrajudicial, sem onerar o Poder Judiciário com a manutenção de processos inócuos. V - A extinção não impede nova propositura da ação, caso localizados bens ou efetivadas as medidas administrativas, desde que não prescrito o crédito, nos termos do § 3º do art. 1º da Resolução 547/CNJ. VI - Manutenção da sentença extintiva, com adequação do fundamento para ausência de interesse de agir. Recurso Desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8003195-78.2021.8.05.0041. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR DE JUSTIÇA